Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÍNDICE DE REAJUSTE. ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE FAIXAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 63/03 DA ANS. PERÍCIA ATUARIAL.
I – Na demanda, determinou-se o recálculo do índice de reajuste da mensalidade do plano de saúde da autora, referente à última faixa etária (59 anos), para adequá-lo à RN no 63/03 da ANS, a qual prevê que (i) o valor da última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira e (ii) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
II – A apuração da “variação acumulada entre faixas”, prevista na RN no 63/03 da ANS, é um conceito técnico-matemático e o estabelecimento de um índice razoável de reajuste para a última faixa etária não depende apenas do cômputo de percentuais, mas também dos valores pecuniários das demais faixas etárias, em razão da solidariedade intergeracional e dos parâmetros atuariais do grupo segurado, razão pela qual é necessária a realização de perícia atuarial para a liquidação da r. sentença. REsp 1568244/RJ. Reforma parcial da r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.